Tribunal: TJDFT
Processo: 0704358-55.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SERVIÇO NÃO REALIZADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS EMERGENTES. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE PEDIDO POR DANOS MORAIS OU LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a resolução do contrato celebrado entre as partes, bem como para condenar a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais).

2. A recorrente alega, em síntese, que a falha na prestação dos serviços do requerido lhe causou danos emergentes que devem ser reparados. Reitera que contratou os serviços da parte ré para que não fosse necessário passar pelo terreno alagado e cheio de lama, mas após mais de 1 (um) ano aguardando pelas reiteradas desculpas apresentadas pelo Recorrido, foi necessária a contratação de outra empresa. Não foram apresentadas contrarrazões.

3. Considerando que a inexecução, por parte do recorrido, dos serviços contratados pela requerente é incontroversa, o objeto de questionamento nesta fase processual limita-se à análise da configuração, ou não, de danos emergentes à autora em razão da conduta do réu.

4. Conforme o art. 402 do Código Civil, os danos emergentes referem-se ao prejuízo efetivamente sofrido por alguma das partes em razão de alguma conduta da parte adversa. No presente caso, é inequívoca a inadimplência contratual por parte do requerido o que ensejou a condenação imposta pelo juízo a quo no sentido da resolução contratual e restituição da quantia paga. Contudo, não obstante o evidente descaso do requerido com os serviços que dele foram contratados, não há nos autos comprovação efetiva de danos além daqueles que foram discriminados pela sentença.

5. A parte autora anexou aos autos fotos de materiais do requerido que foram deixados no terreno daquela e vídeo que demonstra a situação do terreno em dia de chuva (Ids 23742749 e seguintes). Contudo, embora a conduta do requerido pudesse ensejar danos morais ou lucros cessantes, desde que comprovados, é certo que a condenação por danos emergentes exige a efetiva demonstração de prejuízo, o que, nos autos, apenas consta quanto ao valor que a autora havia pagado inicialmente ao recorrido para a prestação dos serviços. Assim, sem a efetiva comprovação de gastos, não é possível o reconhecimento de outros danos emergentes.

6. Em relação à quantia paga pela autora à empresa contratada para fazer os serviços de pavimentação (ID 23742749), cabe destacar que o valor é referente aos serviços que foram efetivamente prestados no terreno daquela. Assim, considerando que a requerente admite que os serviços eram necessários e que havia contratado o requerido justamente para executá-los, a atribuição ao réu do pagamento de parte da quantia que a autora pagou à terceira empresa configuraria enriquecimento ilícito da recorrente. Cabe frisar, a autora usufruiu dos serviços da empresa contratada para realizar a pavimentação de seu terreno. O valor desta contratação foi fixado de forma livre e autônoma pelos contratantes e o serviço era necessário, de sorte que o réu não tem responsabilidade sobre esta transação.

7. Assim, diante da ausência de comprovação de gastos ou outros prejuízos patrimoniais decorrentes da inexecução dos serviços do réu, a sentença não merece reforma.

8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.